Tribunal: TJSP
Processo: 1020722-92.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES SUPERVENIENTE AO JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito. A embargante alega omissão quanto à tese

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES SUPERVENIENTE AO JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito. A embargante alega omissão quanto à tese de julgamento extra petita e quanto à origem da multa, decorrente de acordo celebrado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse na apreciação dos embargos de declaração diante da autocomposição entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A superveniência de acordo entre as partes implica perda de objeto dos embargos de declaração, pois a controvérsia que os motivou já se encontra solucionada.
Nessa hipótese, torna-se inócua a análise da alegada omissão, porquanto ausente utilidade prática no julgamento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
A autocomposição superveniente entre as partes acarreta a perda de objeto dos embargos de declaração.
A perda de objeto torna desnecessária a apreciação de alegações de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: não consta.